Tribunal: TJSP
Processo: 1047525-74.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
r Estadual no 1.079/08 que institui a verba em questão – Verba de caráter pro labore faciendo – Art. 37 da Lei Complementar Estadual no 1.080/08 que assegura, ao servidor que exerce a função de corregedor, a remuneração percebida no órgão de origem, inclusive com relação aos prêmios de incentivo – Reconhecimento do direito da autora – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1047525-74.2015.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2020

Data de publicação:

29/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de reconhecimento do direito à Bonificação por Resultados – Sentença de procedência – Servidora que exerce a função de corregedora – Lei Complementar Estadual no 1.079/08 que institui a verba em questão – Verba de caráter pro labore faciendo – Art. 37 da Lei Complementar Estadual no 1.080/08 que assegura, ao servidor que exerce a função de corregedor,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de reconhecimento do direito à Bonificação por Resultados – Sentença de procedência – Servidora que exerce a função de corregedora – Lei Complementar Estadual no 1.079/08 que institui a verba em questão – Verba de caráter pro labore faciendo – Art. 37 da Lei Complementar Estadual no 1.080/08 que assegura, ao servidor que exerce a função de corregedor, a remuneração percebida no órgão de origem, inclusive com relação aos prêmios de incentivo – Reconhecimento do direito da autora – Sentença mantida – Recurso improvido.